Tribunal: TJMT
Processo: 1024849-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024849-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), SIDNEI CESAR DA SILVA - CPF: 021.496.199-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas em três parcelas e determinando o recolhimento da primeira em quinze dias, sob pena de extinção do feito.

O agravante alega incapacidade financeira, demonstrada por contracheque, declaração de imposto de renda, laudos médicos e comprovantes de tratamento decorrente de TDAH, além da existência de três dependentes e de bloqueios judiciais em sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação acostada aos autos é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, e enseja a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 5o, LXXIV, e o CPC, art. 98, garantem assistência jurídica gratuita à parte que comprove insuficiência de recursos.

A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser indeferida somente se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2o).

No caso concreto, a análise dos documentos juntados — incluindo contracheque com descontos significativos, comprovantes de despesas médicas e declaração de dependentes — demonstra a veracidade da alegação de hipossuficiência, ensejando a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante demonstração inequívoca de capacidade financeira. 2. A comprovação documental idônea é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada interposto por Sidnei Cesar da Silva contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade, facultando o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas mensais, determinando a comprovação do recolhimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante alega, em suas razões recursais, que a decisão combatida padece de fundamentação adequada, porquanto deixou de proceder à análise individualizada dos documentos acostados aos autos. Ressalta, ademais, ser portador de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), condição que demanda tratamento médico contínuo e de elevado custo, circunstância que comprometeria sua capacidade financeira.

Argumenta, ainda, que parte de sua remuneração encontra-se bloqueada em razão de outras demandas executivas em trâmite, o que agravaria sua já delicada situação econômica. Acrescenta possuir três dependentes, conforme se depreende da declaração de imposto de renda referente ao exercício 2024/2025, o que reforçaria a alegada insuficiência de recursos.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a extinção do processo de origem, bem como, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 303052866).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 309029395).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sidnei Cesar da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito em desfavor do Banco do Brasil S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de gratuidade, facultando o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas mensais, determinando a comprovação do recolhimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em face dessa decisão recorre, o agravante alegando
, em suas razões recursais, que a decisão combatida padece de fundamentação adequada, porquanto deixou de proceder à análise individualizada dos documentos acostados aos autos. Ressalta, ademais, ser portador de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), condição que demanda tratamento médico contínuo e de elevado custo, circunstância que comprometeria sua capacidade financeira.

Argumenta, ainda, que parte de sua remuneração encontra-se bloqueada em razão de outras demandas executivas em trâmite, o que agravaria sua já delicada situação econômica. Acrescenta possuir três dependentes, conforme se depreende da declaração de imposto de renda referente ao exercício 2024/2025, o que reforçaria a alegada insuficiência de recursos.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a extinção do processo de origem, bem como, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que as razões acompanham o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No presente caso, embora a tutela antecipada recursal tenha sido indeferida em um primeiro momento, a análise detida dos autos revela de forma inequívoca, a situação econômica do agravante. Conforme se verifica do contracheque de maio de 2025, sua remuneração bruta atinge o montante de R$ 21.498,59, todavia, após os descontos obrigatórios e judiciais, relativos a plano de saúde, tributos, empréstimos e determinações judiciais resta-lhe, a título de remuneração líquida, aproximadamente R$ 9.412,00. Some-se a isso a circunstância de que o agravante declarou possuir três dependentes em sua declaração de imposto de renda, os quais demandam gastos contínuos com educação, alimentação e saúde.

Ademais, a situação financeira do agravante encontra-se agravada pela incidência de penhora salarial em diferentes demandas judiciais, a exemplo do cumprimento de sentença no 1011136-36.2021.8.11.0041 e da execução de título extrajudicial no 0027279-64.2014.8.11.0041. Tais constrições reduzem de forma sensível a disponibilidade de renda mensal.

Outro ponto relevante é a condição clínica do agravante, portador de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
,
demandando tratamento contínuo com despesas comprovadas em laudos médicos e recibos de psicoterapia.

Dessarte, entendo demonstrada, de forma idônea, a hipossuficiência do agravante, impondo-se, portanto, o reconhecimento de seu direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025